Tribunal: TJDFT
Processo: 0754789-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Execução penal. Saídas temporárias. Crime sexual. Cumprimento dos requisitos. Falta de suporte familiar. Vaga em unidade de acolhimento. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de decisão que indeferiu saídas temporárias a condenado.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se justificável indeferir saídas temporárias ao apenado condenado por crime sexual contra mulher adulta, feminicídio e porte ilegal de arma de fogo, ao fundamento de que nos arredores do local a ser usufruído o benefício podem existir crianças e adolescentes.
III. Razões de decidir
3. Se o crime sexual pelo qual condenado o apenado foi cometido contra mulher adulta, e sendo a unidade de acolhimento onde gozará o benefício exclusiva para homens adultos, possível conceder saída temporária, condicionada à existência de vaga na referida unidade de acolhimento e à frequência do apenado a grupo de atendimento psicológico, e desde que ele preencha os requisitos objetivos e subjetivos.
IV. Dispositivo
4. Agravo provido.
Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 122 e 123.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2034611, 0715383-34.2025.8.07.0000, Relator(a): Asiel Henrique De Sousa, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 21/08/2025, publicado no DJe: 03/09/2025.